Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-60.2024.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000790-60.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIA MARINA GOMES - CPF: 024.640.281-42 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL -
“TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO”
- RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 3.919/2010, do BCB estabelece que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços deve estar prevista em contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado, por contrato específico.

O
desconto indevido não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má-fé do Banco.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000790-60.2024.8.11.0028

APELANTE: LÚCIA MARINA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LÚCIA MARINA GOMES
, em face de sentença de
IMPROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000790-60.2024.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos seguintes termos
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”.

Objeto: Aduz que sem sua autorização expressa, a mesma tem descontado valores referentes a pacotes de serviços bancários, nos anos de 2022 e 2023.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que recentemente abriu sua conta- corrente junto à agência do Banco Bradesco, exclusivamente para receber sua aposentadoria e que, surpreendentemente,

constatou a incidência de descontos, embora não houvesse contratado, pelo Banco Apelado, de

valores referentes à tarifa de manutenção, pugnando pela devolução em dobro dos valores debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de reparação pelos danos morais sofridos.

Menciona
“A resolução do Banco Central do Brasil garante a toda pessoa física a possibilidade de ter uma conta sem tarifas, Resolução n. 3.518/2007, em vigor desde 30 de abril de 2008, e atualizada pela 3.919/2010. Todo consumidor tem direito a uma conta corrente gratuita, livre de taxas e tarifas, para serviços essenciais.”.

Argui que não assinou qualquer termo, inclusive pq a abertura de conta se deu via aplicativo.

Requer
“a) Seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, reformando a r. sentença em sua totalidade, AFIM DE QUE TODOS OS PEDIDOS DA RECORRENTE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES. b) Que seja concedido a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, haja vista que a apelante não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. c) CASO HAJA NECESSIDADE, REQUER O ENVIO DE OFÍCIO PARA RECORRIDA APRESENTAR O SUPOSTO CONTRATO DE ABERTURA DA CONTA E OU CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTESTADOS. d) E por fim, pugna pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa.”.

Apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a Apelante

alega que recentemente abriu sua conta- corrente junto à agência do Banco Bradesco, exclusivamente para receber sua aposentadoria e que, surpreendentemente,

constatou a incidência de descontos, embora não houvesse contratado, pelo Banco Apelado, de

valores referentes à tarifa de manutenção, pugnando pela devolução em dobro dos valores debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de reparação pelos danos morais sofridos.

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo Banco na conta de Apelante, sob a denominação de
“TARIFAS BANCARIA PARCIAL CESTA B. EXPRESSO4”.

Pois bem. Aos contratos bancários de adesão, estão sob a égide do CDC, expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto à legalidade da cobrança das tarifas, estas devem ser analisadas com espeque nas disposições contidas na Lei n. 4.595/1964, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Nessa esteira, tem-se que, atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução n. 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, que estabelece no caput de seu artigo 1º e 2º , in verbis, respectivamente:

“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”

”

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19;

h) compensação de cheques;

i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

II (...)”

Nesse diapasão, a Apelante alega que jamais contratou o pacote de serviços remunerado pela tarifa descontada de sua conta bancária sob a rubrica de
“TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO4”
, de modo que, em atenção ao disposto no art. 373, II, do CPC, caberia à Apelada desconstituir tais fatos, comprovando a anuência do consumidor quanto à contratação questionada, o que não o fez em sede de contestação, uma vez que embora tenha trazido o contrato de adesão, este sequer menciona qual a cesta contratada, bem como o extrato juntado em ID n. 248681161,

cuida de pessoa diversa à Apelante,

Destarte, considerando que caberia ao Apelado demonstrar a contratação do pacote de serviços remunerado pela tarifa impugnada, seja por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pela Apelante quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, resta caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Logo, constatada a inexistência de débito, mostra-se evidente o dever do Apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela Apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé da Instituição financeira apelada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. - O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo.” (STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004) (g.n.)

Em relação à indenização por dano moral,, em que pese as alegações da Apelante, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte que o sofreu, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, o que não ocorreu
in casu.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Mantém-se o arbitramento dos honorários quando realizado de forma equitativa e em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC.” (TJMT. N.U 1024941-08.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇA DE TARIFAS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC - PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO - MÉRITO - CESTA DE SERVIÇOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada. “A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação. Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples” (N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.” (TJMT. N.U 1025091-66.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJe 28/11/2023) (g.n.)

Diante do exposto, conheço do Recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o
BANCO BRADESCO S.A.
a restituir, de forma simples, os valores debitados indevidamente de sua conta corrente sob a rubrica
“TARIFAS BANCARIA PARCIAL CESTA B. EXPRESSO4”
, corrigidos pela SELIC desde cada desembolso (Súm. 54/STJ), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado no
decisum
, mantidos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024